Tribunal: TJDFT
Processo: 0708885-14.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ESCOLA EM REGIME INTEGRAL BEM MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO INFANTE. NÃO CONFIGURADA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM PROVER O ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA (PRÉ-ESCOLA), EMBORA DE MODO DIFERENTE DO ALMEJADO PELA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (autora). APELAÇÃO DESPROVIDA (ré).

I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença para que o Poder Público arque com os custos de matrícula em estabelecimento particular de ensino próximo à residência da criança em período integral. Por sua vez, a apelação interposta pela parte ré (Distrito Federal) visa à disponibilização de vaga em escola pública, obedecendo critérios territoriais e disponibilidade de vagas.
2. Fatos relevantes. (i) a vaga pleiteada pela parte autora refere-se à pré-escola, uma vez que conta com cinco anos de idade; (ii) o Distrito Federal providenciou vaga em instituição parceira de período integral, que atende ao critério de proximidade previsto na política educacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na aferição (i) da disponibilização de vaga em escola particular de período integral custeada pelo Distrito Federal, em localidade bem mais próxima à residência da parte autora; (ii) dos critérios para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Constituição Federal que estabelece o dever do Estado em prover o acesso de crianças e adolescentes à educação básica (art. 208, inc. I), reforçada pela Lei no. 9.394/1996 (diretrizes e bases da educação nacional), que em seu artigo 4o, inciso I, garante a educação básica (pré-escola, ensino fundamental e ensino médio) obrigatória dos 4 aos 17 anos. A LDB ainda dispõe que a educação básica deve ser progressivamente ampliada para jornada integral, priorizado o ensino fundamental, a critério dos sistemas de ensino (art. 34).
5. A pré-escola em tempo parcial é direito público subjetivo, ao passo que em tempo integral é expansão progressiva, não exigível individualmente sem demonstração concreta de necessidade excepcional. O Poder Judiciário não pode impor universalização de tempo integral fora dos parâmetros da política pública, salvo situações comprovadas de necessidade específica, o que não é o caso examinado.
6. Inexiste prova de que a parte autora seja pessoa com deficiência. O atestado médico apresentado aponta apenas suspeita de CID F84.0 (transtorno do espectro autista), o que não se confunde com diagnóstico conclusivo, tampouco é suficiente para caracterizar deficiência a fim de atrair a aplicação das regras específicas de inclusão previstas em lei.
7. Não tipificada a judicialização individual com vistas a “furar” a lista de espera e que crie precedente que desorganiza a política pública, porque a sentença tenha confirmado a matrícula na escola que a própria Secretaria de Educação Distrital teria indicado.
8. A matrícula foi assegurada em instituição parceira da rede pública próxima à residência do infante, sem comprovação de prejuízo pedagógico ou de descumprimento de parâmetros legais, sendo que a genitora foi quem não teria aceitado a vaga oferecida. Observado o direito público subjetivo à educação.
9. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem, como regra geral, ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na ausência destes, sobre o valor atualizado da causa. O § 8o do mesmo artigo autoriza a fixação por equidade apenas de forma subsidiária, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, como no caso em exame. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação da parte ré desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, I; CPC, art. 85, § 2o e § 8o; Lei no. 9.394/1996, arts. 4o, I, 34; Lei no. 8.069/1990, art. 53, V; Lei no. 13.146/2015
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548; TJDFT, acórdão 1777659, Des. Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe 28.11.2023, acórdão 1992715, Des. Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 12.5.2025, acórdão 1785133, Desa. Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 28.11.2023